Tribunal: STF
Processo: ARE 1560126
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Goiânia, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DE BENFEITORIAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL OU PRECATÓRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 922.144 -TEMA 865. SITUAÇÃO DISTINTA. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICA. OMISSÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ADEQUAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO. 1. Os embargos de declaração são admitidos quando na decisão judicial houver obscuridade a ser esclarecida, contradição a ser eliminada, omissão (de ponto ou questão sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz) a ser suprida ou ainda, erro material a ser corrigido, nos termos do artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil. 2. A contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não se verifica na espécie. 3. Evidenciada a ocorrência de omissão quanto à natureza da parcela discutida no Agravo de Instrumento, mostra-se necessário, de ofício, suprir o vício verificado, alterando-se a parte dispositiva do acórdão. 4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. OMISSÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO.” (Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5179637- 98.2024.8.09.0051, 5ª Turma da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Rel. Des. Fernando Braga Viggiano, j. 05.8.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 100 da Constituição da República, bem como do Tema 856/STF.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Do acórdão recorrido, asseverou-se que:



    “[...]



    Por ocasião do julgamento do recurso, restou consignado que a ação não envolve discussão quanto à complementação de indenização ao final do processo expropriatório, de modo que não se aplica a tese firmada no Tema 865 da Corte Suprema, e, ainda que não o fosse, a desapropriação foi ajuizada em data anterior à publicação do julgamento RE 922.144/MG (Tema 865 da Repercussão Geral) e não se amolda à ressalva estabelecida quanto à modulação dos efeitos da decisão, daí porque, também por essa razão, não se aplicaria a tese estabelecida no precedente.



    Dessa forma, o caso julgado por essa 3ª Câmara Cível, de fato, não corresponde à hipótese prevista no Tema 865 do Supremo Tribunal Federal e, portanto, sem razão a insurgência nesse ponto.



    Todavia, verifico que, ao submeter o pagamento do valor ao regime de precatórios, o acórdão se omitiu à natureza do débito que ensejou a discussão.



    Com efeito, reexaminando os autos originários, observa-se que se trata, em verdade, de cumprimento de sentença que fixou indenização por benfeitorias em imóvel público de acordo como o valor pactuado entre as partes. O título judicial, em sua parte dispositiva, restou assim consubstanciado:



    ‘Ante ao exposto, sem mais delongas, julgo parcialmente procedente a ação, tornando definitivo o valor acordado entre as partes, no montante de R$ 26.405,54 (vinte e seis mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), a título de indenização por desapropriação do imóvel, quantia que será objeto de atualização com juros de 6% ao ano e correção monetária, via IPCA, a partir do dia 1º de janeiro de 2014 até 30/03/2020, data em que o Município de Goiânia efetuou o depósito, sendo certo que a partir daí o numerário é corrigido automaticamente pela Instituição Financeira. referentemente aos honorários advocatícios tal verba é estipulada pelo artigo 27, §1º, da Lei das Desapropriações, no percentual de cinco por cento (5%) do valor acordado.



    Desta sentença; recorro ex offício. 



    Transitada em julgado, expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada com seus devidos rendimentos, em favor do requerente.’



    Pela decisão agravada, a magistrada entendeu que se tratava de “complementação da indenização por desapropriação” e determinou o pagamento do valor mediante depósito judicial direto.



    Ocorre que a controvérsia instaurada residia tão somente quanto à diferença devida pela incidência dos juros de mora e correção monetária sobre a quantia depositada em juízo pelo Município de Goiânia.



    Desse modo, a parcela discutida no Agravo de Instrumento consistia em pagamento de verba acessória à indenização fixada pela desapropriação e, por essa razão, deveria se submeter ao mesmo regime de pagamento do crédito originário.



    Nessa linha de intelecção, o valor devido deve ser pago de forma imediata, assim como o débito principal, em conformidade com o fixado na sentença, e não pelo sistema de precatórios, como estabelecido no acórdão, por se tratar de verba acessória e não complementar. Em caso semelhante, já decidiu essa Corte de Justiça:



    [...]



    Assim, a despeito da inaplicabilidade do Tema 865 ao presente caso, pelas razões já expostas, deve ser mantido o pagamento por depósito direto, na forma como estabelecido na sentença e também pela decisão agravada, diante da natureza da parcela discutida.



    Destarte, verificada a ocorrência de omissão, necessário reconhecê-la, de ofício, para integração do julgado, conforme assente entendimento jurisprudencial. Confira-se:



    [...]



    Destarte, embora não verificada contradição interna no acórdão, impõe-se reconhecer a ocorrência de omissão e, de ofício, sanar o vício identificado, a fim de integrar o julgado.



    Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, mas os REJEITO, por ausência de contradição no acórdão.



    Por outro lado, RECONHEÇO, DE OFÍCIO, OMISSÃO no ato judicial recorrido, para afastar a submissão do pagamento ao regime de precatórios e, assim, alterar a parte dispositiva do acórdão, a fim de que nela passe a constar:



    ‘Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo, ainda que por fundamento diverso, a determinação de pagamento do valor devido por depósito judicial direto.’” (eDOC nº 11).



    Isso posto, verifica-se que para dissentir dos argumentos do acórdão recorrido, bem como da distinção feita em relação ao Tema nº 865/STF pelo Tribunal de origem, seria necessário revisitar o conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONVÊNIO. INADIMPLÊNCIA DO ESTADO QUANTO AO REPASSE AO MUNICÍPIO. NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre sua efetiva presença, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.458.993-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9.2.2024)



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. desapropriação por utilidade pública. Análise da legislação infraconstitucional pertinente e reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual deu parcial provimento ao recurso. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.450.952-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 15.2.2024)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. O Tribunal de origem lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 1.408.782-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, 28.6.2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente